Tribunal: TJSP
Processo: 0015906-88.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Ausência de requisito subjetivo – Recurso da Defesa – Gravidade das condutas e longa pena a cumprir não constituem óbices ao benefício – Sentenciado ostenta bom comportamento carcerário e não registra falta de natureza grave – Crimes praticados sem violência ou grave ameaça – Regular retorno de quatro saídas temporárias – Elementos

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Ausência de requisito subjetivo – Recurso da Defesa – Gravidade das condutas e longa pena a cumprir não constituem óbices ao benefício – Sentenciado ostenta bom comportamento carcerário e não registra falta de natureza grave – Crimes praticados sem violência ou grave ameaça – Regular retorno de quatro saídas temporárias – Elementos subjetivos favoráveis à concessão da benesse alvitrada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015906-88.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ATAÍDE HENRIQUE DOS SANTOS CARVALHO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, a fim de deferir ao sentenciado o benefício do
livramento condicional, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0015906-88.2019.8.26.0996 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 33.739
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0015906-88.2019.8.26.0996
AGRAVANTE:
ATAÍDE HENRIQUE DOS SANTOS CARVALHO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE

DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ
(EXECUÇÃO No 0018989-79.2016.8.26.0071)
VOTO No 33.739
Agravo em Execução Penal Livramento condicional Ausência de
requisito subjetivo Recurso da Defesa Gravidade das condutas e
longa pena a cumprir não constituem óbices ao benefício

Sentenciado ostenta bom comportamento carcerário e não registra
falta de natureza grave Crimes praticados sem violência ou grave
ameaça Regular retorno de quatro saídas temporárias Elementos
subjetivos favoráveis à concessão da benesse alvitrada Recurso
provido.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
ATAÍDE HENRIQUE DOS SANTOS CARVALHO contra a r. decisão que
indeferiu o seu pleito de livramento condicional, sob o fundamento de que
não preencheu o requisito subjetivo (fls. 44/45).
Alega, em síntese, que a r. decisão carece de
fundamentação idônea, porquanto calcada na gravidade dos crimes
praticados e na longa pena a cumprir, deixando de apontar elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0015906-88.2019.8.26.0996 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 33.739
concretos que impeçam a concessão da benesse e de considerar o seu
histórico carcerário.
Afiança que não se vislumbra justa causa para a
sua permanência no cárcere, quando a lei possibilita o cumprimento da
pena em regime menos gravoso.
Assegura, ainda, que segundo a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade de o
sentenciado passar pelo regime intermediário para que obtenha o
benefício do livramento condicional.
Ressalta, ademais, que já gozou de saídas
temporárias, trabalha na unidade prisional e vem se comportando de
maneira satisfatória no regime atual, de modo que não precisa
permanecer por mais tempo no regime semiaberto para que comprove a
absorção da terapêutica penal.
Requer, assim, a reforma da r. decisão, a fim de
que lhe seja concedido o benefício em questão (fls. 01/08).
O agravado, em resposta, pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 50/54).
Mantida a r. decisão (fls. 55), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0015906-88.2019.8.26.0996 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 33.739
pelo desprovimento do agravo (fls. 60/62).
É o relatório.
Em que pese o respeitável entendimento do culto
Magistrado de primeiro grau, exposto de maneira bem fundamentada,
merece provimento o presente agravo.
Com efeito.
Pressuposto
à
concessão
de
livramento
condicional é o atendimento de requisitos objetivo (cumprimento da
pena pelo tempo mínimo especificado no artigo 83, I, II e V, do Código
Penal) e subjetivo (comprovação de bom comportamento durante a
execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze)
meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para
prover a própria subsistência mediante trabalho honesto inciso III do
artigo 83 do Código Penal, com a redação da dada pela Lei no
13.964/2019).
No
caso
específico
dos
autos,
cinge-se
a
controvérsia, tão somente, acerca da legalidade do indeferimento do
livramento condicional no tocante ao requisito subjetivo.
Diante da análise do conjunto fático-probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0015906-88.2019.8.26.0996 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 33.739
delineado nos autos, tem-se que o sentenciado cumpre a pena de 11
(onze) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, pela prática de
cinco crimes de furto qualificado, por fatos ocorridos em 11/06/2010 e
12/01/2012, e nos dias 06, 12 e 14 do mês de maio de 2014, com início
de cumprimento em 14/05/2014 e término previsto para 22/06/2025
(fls. 30/38).
Consta que foi progredido ao regime semiaberto
em 27/11/2017, mas teve a benesse sustada cautelarmente, em
27/08/2018, em razão de atraso no retorno da saída temporária do dia
dos pais e, concluída a sindicância instaurada, que considerou a falta
como de natureza média, o benefício foi restabelecido em 15/04/2019 (fls.
130/131, 192, 194/202 e 312/313, dos autos de origem).
Cumpre anotar, por necessário, que também
consta dos autos que o agravante foi progredido ao regime aberto em
07/05/2019, porém a decisão foi inicialmente suspensa, em 10/05/2019,
e, ao depois, revogada em 13/09/2019, em razão da inexplicável tardia
juntada aos autos (29 de maio de 2019) de guia de recolhimento expedida
em 31 de agosto de 2016, relativa ao crime perpetrado em 11/06/2010
(fls. 344/346, 353, 365 e 417/418, dos autos de origem e 01/02, dos
autos da Exec. no 0004342-15.2019.8.26.0026).
Contudo, a gravidade dos delitos perpetrados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0015906-88.2019.8.26.0996 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 33.739
sentenciado e a pena ainda por cumprir, não constituem, por si sós,
óbices ao benefício pretendido.
Importante frisar que o agravante ostenta bom
comportamento carcerário, atestado pelo Diretor da Penitenciária (fls. 29),
trabalha regularmente na unidade prisional (fls. 392/393, dos autos de
origem) e não registra qualquer falta de natureza grave, inexistindo notícia
de inaptidão para prover sua própria subsistência (fls. 30/38).
Ademais, nos períodos em que cumpriu pena em
regime
semiaberto,
foi
o
agravante
beneficiado
em
04 (quatro)
oportunidades com saídas temporárias, nas quais observou os limites
estabelecidos e retornou pontualmente à unidade prisional, à exceção de
uma delas, em que em retornou com menos de uma hora de atraso (fls.
240/279), inexistindo, porém, notícia de prática de novo crime.
Logo, no caso ora em exame, denota o agravante
estar assimilando a terapêutica penal, de modo a reunir mérito para obter
o benefício do livramento condicional.
De outra parte, inexiste qualquer comando legal
que obrigue o sentenciado a cumprir pena no regime intermediário (ou, no
caso dos autos, determinada parcela de pena) para, somente após, ser
agraciado com o livramento condicional, ou seja, a não passagem pelo
regime semiaberto não está prevista legalmente como causa impeditiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0015906-88.2019.8.26.0996 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 33.739
para a obtenção do condicional livramento.
Ressalto, por fim, que o agravante ostenta,
apenas, crimes destituídos de violência ou grave ameaça.
Diante disso, preencheu o sentenciado o requisito
subjetivo necessário à concessão do livramento, motivo pelo qual de rigor
a reforma da r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo, a fim de deferir ao sentenciado ATAÍDE HENRIQUE DOS
SANTOS CARVALHO o benefício do livramento condicional.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator